Tribunal: TJDFT
Processo: 0703267-32.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PARCIALIDADE DO JUÍZO. NÃO ACOLHIMENTO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. COERÊNCIA E HARMONIA DO ACERVO PROBATÓRIO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. INVIABILIDADE. PRESUNÇÃO DE VIOLÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O fato de o magistrado ter condenado o acusado por imputação diversa daquela lançada pelo Parquet em sede de alegações finais não se confunde com uma intenção manifesta de prejudicar o réu, por se tratar de uma faculdade conferida pelo art. 385 do Código de Processo Penal.
2. Desde que devidamente submetidas ao crivo do contraditório, todas as provas integrantes do arcabouço probatório colacionado aos autos podem ser utilizadas pelo julgador para auxiliar na formação de sua convicção.
3. Nos crimes contra a dignidade sexual e contra o patrimônio, que normalmente são cometidos às escondidas, a palavra da vítima possui especial valor probatório quando amparada pelos demais elementos constantes dos autos sob o crivo do contraditório, mostrando-se suficientes à formação da livre convicção motivada do Juízo.
4. Rechaça-se a tese defensiva de absolvição por inexistência de provas aptas à condenação quando há coerência e harmonia na versão apresentada pela vítima com o acervo probatório dos autos, bem como, não existirem elementos probatórios nos autos que confrontem o relatado e/ou indícios concretos de que a vítima possa ter imputado, falsamente, o crime ao réu, ou que tenha um possível interesse em lhe prejudicar.
5. O crime de estupro de vulnerável consuma-se com a prática de qualquer ato libidinoso ofensivo à dignidade sexual da vítima. Nesses termos, a conduta praticada pelo acusado, que beijou e tocou a cintura da vítima, menor de quatorze anos, com o fim de satisfazer sua lascívia, não se qualifica como importunação sexual.
6. Recurso conhecido e não provido.